Tribunal: CARF
Processo: 10880.901698/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/06/1999
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO.
A apresentação de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário tratado em compensação que lhe diga respeito.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA.
Deve o recorrente impugnar especificadamente a decisão recorrida, caso contrário, considerar-se-á ineficaz a defesa.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
No processo administrativo fiscal, as intimações devem ser dirigidas ao domicílio do contribuinte.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por procurador está condicionada a requerimento prévio, via formulário próprio disponível no sítio do CARF, e deve apresentado em até 5 (cinco) dias, a contar da publicação da pauta.
DESCRIÇÃO DOS FATOS INEXISTENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de defesa por suposta inexistência de descrição dos fatos, quando se verifica que as circunstâncias que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a permitir uma boa compreensão da imputação feita
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
A decisão que não homologa o procedimento compensatório efetuado pelo contribuinte, ainda que parcialmente, deve ser prolatada e cientificada antes do prazo de cinco anos da data de transmissão da DCOMP.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do direito vindicado

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901698/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.169 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
MORPHOS PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/06/1999
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO.
A apresentação de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário tratado em compensação que lhe diga respeito.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA.
Deve o recorrente impugnar especificadamente a decisão recorrida, caso
contrário, considerar-se-á ineficaz a defesa.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
No processo administrativo fiscal, as intimações devem ser dirigidas ao
domicílio do contribuinte.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por procurador está condicionada a requerimento prévio, via
formulário próprio disponível no sítio do CARF, e deve apresentado em até 5
(cinco) dias, a contar da publicação da pauta.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
INEXISTENTE.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por suposta inexistência de descrição dos fatos, quando se verifica que
as circunstâncias que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a
permitir uma boa compreensão da imputação feita.

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
PELA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
A decisão que não homologa o procedimento compensatório efetuado pelo
contribuinte, ainda que parcialmente, deve ser prolatada e cientificada antes do
prazo de cinco anos da data de transmissão da DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901698/2008-
08-33
3a Turm
3a Turm
CIALIZA
CIALIZA
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
o gerador
o gerador
RSO
RSO AD
AD
A apresen
A apresen
tributá
tributá
Ô
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou
jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do
direito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/SP1, que
julgou improcedente Manifestação de Inconformidade oposta em face da não homologação da
DCOMP no 37915.49701.311003.1.3.04-2035.
Por meio da citada Declaração (fls. 06 a 10), a Recorrente pretendia a quitação de
débito de IRPJ (PA 4o Trim./2001) com crédito de pagamento indevido da COFINS (PA
05/1999).
Despacho Decisório da DERAT/SPO decidiu pela não-homologação da
compensação declarada (fl. 02), sob o fundamento de que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ciência da decisão administrativa daquele unidade da RFB confirmada à fl. 05.
O sujeito passivo apresentou, então, Manifestação de Inconformidade à Delegacia
de Julgamento (fls. 11 a 68), recurso este que traz a seguinte argumentação, em síntese:
Ø A apresentação da Manifestação de Inconformidade suspenderia a
exigibilidade dos débitos compensados, nos termos do § 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ø O Despacho Decisório haveria violado disposições contidas nas leis que
regulam o processo administrativo fiscal, bem como os princípios da boa
fé nas relações existentes entre Fisco e contribuintes, o da estrita
legalidade e o da segurança jurídica;
Ø Reportando-se o crédito a fatos geradores ocorridos a mais de 5 (cinco)
anos, no caso, haveria ocorrido a decadência, nos termos do § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional – CTN;
Ø O Despacho Decisório seria nulo por lhe faltar motivação, dispositivo
legal e por ter sido emitido por autoridade incompetente;
Ø Não se poderia deixar de homologar o crédito tributário sem a devida
intimação do contribuinte para a demonstração deste, em razão da
Administração Pública ter por obrigação buscar a verdade material dos
fatos;
Ø Não existiria no Despacho Decisório qualquer relatório dos fatos ocorridos
no presente processo administrativo de modo a viabilizar a exata
compreensão da situação ocorrida e da não homologação do crédito;
Ø O Despacho Decisório teria afrontado o instituto da segurança jurídica,
uma vez que não logrou buscar a efetiva verificação da situação vivenciada
pela Impugnante;
Ø Por intelecção da Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei no 9.430, de
1996, não haveria revogado a norma de isenção constante do art. 6o, inciso
II, da Lei Complementar no 70/1991;
Ø Com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado,
haveria por suspensos também a multa e os juros de mora;
Ø Os juros de mora não poderiam ser calculados com base na Selic, porque
essa taxa, além de ser figura híbrida, compõe-se de correção monetária,
juros e valores correspondentes a remuneração de serviços das instituições
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

financeiras, sendo fixada unilateralmente por órgão do Poder Executivo
em percentual que extrapolaria 1%, previsto no art. 161 do CTN.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os seguintes
fundamentos:
Ø “A não homologação da compensação em tela decorreu do fato de que,
embora localizado o Darf apontado na Dcomp como origem do crédito, o
valor recolhido fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado
pela interessada em DCTF”;
Ø “O exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revelou que o crédito utilizado na compensação
declarada não existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível, isto é,
não havia crédito líquido e certo para suportar uma nova extinção, desta
vez por meio de compensação”;
Ø “Quanto à decadência, não tem sentido a alegação da manifestante, pois,
no caso em tela, o crédito tributário não foi constituído de ofício”;
Ø “De acordo com § 5o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, o prazo de que
dispõe o Fisco para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. No presente caso, a declaração de compensação foi
transmitida em 31/10/2003, ao passo que a notificação da não
homologação da compensação se deu em 21/05/2008, dentro, portanto, do
quinquênio legal para homologar, ou não, a compensação declarada pelo
sujeito passivo”;
Ø Não estaria claro na impugnação de que modo teria havido violação ao
princípio da boa-fé por parte do Fisco;
Ø “No que tange ao princípio da legalidade, o enquadramento legal está
devidamente citado no corpo do despacho decisório”;
Ø “Não tem procedência a alegação de desrespeito ao princípio da
legalidade, pois o despacho decisório observou corretamente os requisitos
aos quais deve se conformar o conteúdo de decisões proferidas em
processos administrativos, especialmente no caso da motivação e dos
dispositivos legais”;
Ø “Não procede a alegação de que a Administração Pública deveria ter
buscado a verdade dos fatos, pois foi exatamente isso o que foi feito
quando se identificou que o recolhimento alegado como origem do direito
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

creditório já estava integramente utilizado para extinguir outro débito da
contribuinte”;
Ø “Resta claro que não há que se falar em falta de competência de quem
proferiu a decisão de não homologação, uma vez que o auditor fiscal que
assinou o despacho decisório era o titular da Derat. Posteriormente,
instaurado o litígio com a apresentação da manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada, o julgamento, aí sim, passa a
ser de competência desta DRJ”;
Ø Os argumentos contra a revogação da isenção da COFINS “se dirigem
diretamente contra o art. 56 da Lei no 9.430, de 1996, que revogou, mesmo
que tacitamente, a isenção prevista no art. 6o, inciso II, da Lei
Complementar 70, de 1991”;
Ø “No
âmbito
do
procedimento
administrativo
tributário,
cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não,
conforme a legislação, sem emitir juízo da legalidade ou da
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato”;
Ø “O Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão da revogação da
isenção da Cofins para as sociedades civis de profissão regulamentada pela
Lei no 9.430, de 1996, decidindo contrariamente à jurisprudência do STJ”;
Ø “Quanto à alegação de confisco, que é certo que a vedação prevista no art.
150, inciso IV, da Constituição Federal dirige-se ao legislador com o
intuito de impedir a instituição de tributo que tenha em seu conteúdo
aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada”;
Ø “O mesmo ocorre no que diz respeito ao questionamento da utilização da
Selic como parâmetro para a incidência dos juros de mora, pois também
nesse aspecto o questionamento se volta contra a legislação que determina
tal utilização”;
Ø “Nos termos do art. 161 do CTN, os juros de mora são devidos seja qual
for o motivo determinante da falta de pagamento, ou seja, sua aplicação
independe da culpa da contribuinte”.

O contribuinte foi intimado acerca do acórdão que julgou a impugnação em
13/05/2013, conforme “AR”, anexado ao presente processo (fl. 83).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 12/06/2013 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 84 a 118), ratificando toda a argumentação trazida na impugnação, que
reproduzo em termos sintéticos:
Ø Solicita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso apresentado;
Ø Pugna pelo direito de ser notificada, na pessoa de seu representante legal,
quanto à hora e local da realização da sessão de julgamento, para que
possa entregar memoriais e realizar sustentação oral em sua defesa
administrativa;
Ø Requer a revisão do despacho decisório, em razão dos vícios e nulidades
que maculariam o presente processo administrativo;
Ø Afirma que os termos e atos expedidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil devem subsumir-se aos princípios contidos no art. 37 da
Constituição Federal, sob pena de serem entendidos nulos;
Ø Alega ter se dado a decadência no presente processo administrativo, uma
vez que o crédito tributário se reporta a fatos geradores ocorridos há mais
de 05 (cinco) anos e, assim sendo, não poderia a fiscalização pretender
constituir o crédito tributário pelo lançamento;
Ø Requer a nulidade do despacho decisório emitido pela DERAT/SPO,
porque o ato estaria eivado dos vícios de ausência de motivação e
incompetência da autoridade julgadora;
Ø Afirma que o exercício das competências do agente fiscal ao proferir
despacho decisório não poderia ser mantida à custa dos princípios da
verdade material e da segurança jurídica, e nem com os desrespeito aos
direitos constitucionais do contribuinte;
Ø Alega não existir no presente despacho decisório relatório dos fatos
ocorridos, de modo a viabilizar a exata compreensão da situação ocorrida;
Ø Insurge-se contra a revogação tácita da isenção da COFINS, realizada por
meio da Lei no 9.430/1996 e contra a aplicação da taxa Selic;
Ø Aduz que “a multa exigida nos termos do r. Auto de Infração lavrado”
possuiria natureza confiscatória e fugiria ao razoável, atingindo a sua
capacidade contributiva.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou maior, não homologada pela unidade de origem, em razão
do DARF ali discriminado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débito declarado
em DCTF, também entregue pela pessoa jurídica, em momento anterior à transmissão da
DCOMP.
A peça recursal inicia-se com a solicitação da concessão de efeito suspensivo ao
recurso, bem como de sustentação oral em sessão de julgamento e intimação na pessoa do
representante do contribuinte.
O efeito suspensivo da cobrança do débito da compensação em Manifestação de
Inconformidade se opera independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento
por parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de
origem em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN1, e 33 do
Decreto no 70.235/19722, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.

Já no que concerne ao requerimento de sustentação oral, tem-se que este deve
atender ao quanto estabelecido na Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF - RICARF, cujo art. 61-A estabelece:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
(Grifei)
Acrescente-se que o requerimento em referência deve ser enviado por formulário
próprio, disponibilizado no sítio do CARF, não sendo o Recurso Voluntário o veículo adequado
a tal pleito, de acordo com a jurisprudência emanada do próprio Colegiado, como se ilustra dos
acórdãos trazidos à colação, que foram assim ementados:
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO.
O recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de sustentação oral.
Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante preenchimento de
formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância,
dos prazos regimentais. (Processo no 19707.000100/2007-91. Acórdão no 2001-
001.519. Sessão de 17/12/2019)

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em
inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo artigo 61-A,
§2o do RICARF.( (Processo no19311.000060/2011-16. Acórdão no 1002-001.170.
Sessão de 02/04/2020)
Ademais, consoante o art. 23, inc. II, do Decreto no 70.235/1972, no curso do
processo administrativo fiscal, as intimações devem ser dirigidas apenas ao domicílio fiscal do
contribuinte e não à pessoa do seu representante ou patrono, consoante pode se verificar, abaixo, da
transcrição do citado dispositivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.

Ainda no mesmo sentido, elucida bem a Súmula CARF n° 110, que trata
especificamente da intimação em sede de processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Insurge-se o contribuinte, primeiramente, contra suposta nulidade por vício no
despacho decisório, que teria acabado “por violar diversas disposições contidas na leis que
regulam o processo administrativo fiscal, bem como aos princípios norteadores do Estado de
Direito”.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

Em que pese a recorrente não ter assim denominado, considero que esse primeiro
item deve ser tomado como questão preliminar, eis que precedente, em termos lógicos, às
questões de fundo aqui colocadas.
Ocorre que ao trazer suas alegações, percebe-se que o recorrente não aponta
objetivamente em que medida ou em qual aspecto do despacho decisório a autoridade
administrativa haveria violado dispositivo de lei, e que lei seria essa. Da mesma forma, não
restou evidenciado o que, no conteúdo do despacho decisório, atenta contra os princípios da boa-
fé nas relações entre Fisco e contribuinte, estrita legalidade, segurança jurídica e demais
princípios insertos no art. 37 da Constituição Federal.
Veja, a defesa tem de ser específica, caso contrário, considera-se ineficaz.
Manifestação de Inconformidade é recurso do processo administrativo-fiscal, e como tal, sujeita-
se à aplicação do Decreto no 70.235/1972 , que repele a defesa genérica, nos termos dos seus
arts. 16, inc. III, e 17:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Acrescente-se que o princípio da defesa especificada se encontra previsto,
também, no art. 341 do novo CPC3, diploma de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal. A despeito do dispositivo em menção referir-se à contestação, é entendimento sólido e
geral que o princípio incide sobre os recursos, de modo que caberia ao recorrente ter impugnado
especificadamente a decisão recorrida.
Como o Recurso Voluntário não logrou demonstrar a inadequação entre o ato
praticado e determinada lei ou princípio, o recorrente não se desobrigou do ônus da impugnação
especificada que se lhe atribui, não cabendo ao julgador administrativo ora se manifestar sobre
argumento de defesa apresentado de maneira genérica.

3 Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição
inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado
dativo e ao curador especial.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

No corpo da peça recursal, ainda se constata que foi suscitada questão relativa à
nulidade do despacho decisório, vez que o ato estaria, segundo o quanto colocado, eivada dos
vícios de ausência de motivação e de incompetência da autoridade julgadora.
Relevante observar que a nulidade resulta de vício insanável em forma essencial,
o que não se sustenta frente à conferência detalhada do despacho decisório, no qual se
encontram presentes todos os itens da essência do ato administrativo versado, inclusive contendo
a descrição, embora sucinta, das circunstâncias que geraram a não homologação, possibilitando-
se ao contribuinte um bom entendimento geral acerca da motivação para a decisão proferida pela
unidade de origem da RFB.

À vista da fundamentação acima reproduzida, pode-se ver então declinada a
motivação para a emissão do despacho decisório que deu pela não-homologação, qual seja, o
pagamento apontado como origem do crédito já teria sido utilizado, pelo contribuinte, para a
quitação de um outro débito, em momento anterior.
A competência da autoridade, por seu turno, vê-se atendida na medida em que o
despacho decisório foi proferido pelo titular daquela unidade, em consonância com o que se
exigia no art. 241, inc. III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal4, aprovado
pela Portaria MF no 95/2007.

4 Art. 241. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil das Derat, no âmbito da respectiva jurisdição, incumbe as
atividades relacionadas à gerência e à modernização da administração tributária e, especificamente:

I - decidir a inclusão e exclusão de contribuintes em regimes de tributação diferenciados;

II - decidir sobre a revisão de ofício, seja a pedido do contribuinte ou no interesse da administração, inclusive quanto
aos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União;

III - decidir sobre a concessão de parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento, reembolso,
suspensão e redução de tributos, excetuados os relativos ao comércio exterior e as contribuições sociais destinadas
ao financiamento da previdência social;

IV - decidir sobre o reconhecimento de imunidades e isenções;

V - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações; e

VI - negar seguimento de impugnação, manifestação de inconformidade e recurso voluntário, quando não atendidos
os requisitos legais.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

Volvendo-se agora para a questão relativa à decadência, que estaria prevista no
art. 150, § 4o, do CTN5, observa-se que o dispositivo, mencionado no Recurso Voluntário, trata
em realidade de prazo para que a Fazenda Pública reveja o lançamento, o que não é o caso.
Na situação em exame, o órgão de origem não pretendeu rever o lançamento já
realizado, mas sim se manifestar acerca de uma demanda do próprio recorrente, que apontava a
existência de crédito em seu favor para uso em compensação. Portanto, absolutamente
inaplicável à espécie o aludido art. 150, § 4o, do CTN.
No que toca especificamente à compensação, temos que a decisão que não
homologa o procedimento compensatório efetuado pelo contribuinte, ainda que parcialmente,
deve ser prolatada e cientificada ao interessado antes do prazo de cinco anos da data de
transmissão da DCOMP, de acordo com o prescrito pelo art. 74, § 5°, da Lei n.° 9.430/1996, com
a redação dada pelas Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/20036.
Ao que se verifica, na hipótese, o despacho decisório observou o prazo fixado no
dispositivo em referência, não cabendo se falar aqui em extinção do direito de revisão do
procedimento compensatório, muito menos em decadência do direito ao lançamento.

Cumpre colocar, outrossim, que a utilização da Taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia -SELIC para atualizações dos débitos de natureza tributária encontra sua
previsão no art. 61 da Lei n° 9.430/1996, sendo que a adoção do indexador para cálculo dos juros
moratórios constitui matéria há muito pacificada em sede do contencioso administrativo federal,
de acordo com a Súmula CARF no 04:

5 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito
passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido
e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
6 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ao se referir especificamente à multa aplicada no despacho decisório, que
encontra sua previsão no art. 74 da Lei no 9.430/1996, as razões de defesa apontam para a
aplicação de sanção em patamares que seriam excessivamente altos, de natureza confiscatória,
extrapolando níveis do razoável e atingindo a capacidade contributiva do recorrente.
Todavia, para que o julgador administrativo avalie a razoabilidade de multa
estabelecida em lei e a adequação desta ao princípio da capacidade contributiva, necessariamente
haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada
sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
A matéria em questão já foi objeto de análise por este E. Colegiado, que assim se
pronunciou sobre o tema, através da Súmula CARF de no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em matéria de responsabilização, a legislação orienta-se pelo critério objetivo,
impondo que, existentes no mundo fático os elementos representativos da infração, cabe ser
aplicada a penalidade correspondente.
Assim, em que pese a pessoa jurídica informar ser diligente quanto ao
cumprimento das obrigações tributárias, como se evidencia pela transcrição do art. 136 do CTN,
a responsabilização por prática de infração de tal natureza independe da apuração dos motivos
que levaram o contribuinte ao descumprimento da obrigação:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No tocante ao mérito, verifica-se que o recurso em exame não refutou diretamente
a informação contida no despacho decisório, acerca da inexistência de crédito em favor do
contribuinte, devido à anterior utilização do DARF indicado na DCOMP para quitação de débito
da COFINS relativa ao Período de Apuração de Maio/1998.
Outrossim, evidenciar a liquidez e certeza dos créditos é atribuição do sujeito
passivo, a quem compete o ônus da prova da existência do direito vindicado e o valor que se
atribui a este, conforme jurisprudência firme deste E. CARF.
Embora não esteja bem claro nas colocações feitas no Recurso Voluntário,
depreende-se que a alegação é a de que, estando isento da COFINS, o pagamento via DARF
seria indevido, daí a existência de crédito em favor do contribuinte.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

A recorrente se opõe contra a revogação de isenção da COFINS, contida do art.
6o, inciso II, da Lei Complementar no 70/1991, pelo art. 56 da Lei no 9.430/1996, sob o
fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Súmula de no 276, haveria
consolidado entendimento em favor da preservação da isenção da contribuição pelas sociedades
civis, mesmo em face da edição da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Ocorre que a referida Súmula foi posteriormente cancelada pela 1a Seção do STJ e,
como bem colocado na decisão combatida, o Supremo Tribunal Federal – STF apreciou
posteriormente a questão da revogação da isenção da COFINS para as sociedades civis de
profissão regulamentada em recurso com repercussão geral, decidindo contrariamente à
jurisprudência do STJ, conforme ementa que se transcreve abaixo:
RE 377457
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 17/09/2008
Publicação: 19/12/2008
EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2.
Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de
profissão regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3.
Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão
exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies
legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas
materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição
social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso
extraordinário conhecido mas negado provimento.

De acordo com o art. 62, § 1o, inc. I, do Regimento Interno do CARF - RICARF,
veda-se ao Conselho afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo, a não ser que tenham
sido declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF. O Colegiado também está
obrigado a seguir a jurisprudência do STF fixada em ações de controle concentrado ou em
recursos com repercussão geral reconhecida, de modo que o entendimento acerca da incidência
da COFINS sobre o faturamento das sociedades civis prestadoras de serviços, emanada da nossa
Corte Máxima, é de observância obrigatória no âmbito deste CARF.
De modo que, considero não assistir razão à recorrente quanto às suas alegações
acerca da existência de crédito em seu favor, relativo ao DARF da COFINS arrecadado em
10/06/1999, haja vista a inocorrência da isenção supostamente apontada. Em conclusão, o crédito
tributário foi corretamente lançado e declarado pela própria pessoa jurídica em DCTF, não
havendo que se falar, nesta situação, em pagamento indevido.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901698/2008-33

Ante o exposto, voto por (1) rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório por ofensa aos princípios norteadores do Estado de Direito; (2) rejeitar a preliminar de
decadência e (3) negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital